Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003019-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
ISSQN

-
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO
– DATA DO
VENCIMENTO
-
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
.

1 “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.” (N.U 0049704-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (destaquei)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. José Arimatéa Neves Costa
, que nos autos da Execução Fiscal no 3019-15.2017.811.0041, ajuizada em face de
HSBC BANK BRASIL S.A.
, reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário, julgando extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Expõe que o ISSQN é um tributo cujo lançamento se dá por homologação, ao passo que a contagem do prazo prescricional apenas tem início após a conclusão do processo administrativo instaurado com a lavratura do auto de infração, em função da inexistência de pagamento do tributo
in voga
.

Indica que, no presente caso, a data de vencimento contida na CDA exequenda, tão somente, ilustra o prazo limite para que fosse recolhido o tributo em tela, de modo que, formalizado o lançamento dentro do prazo legal vertido no art. 150, §4o, do CTN, somente se inaugura o lustro prescricional após a conclusão de todo processo administrativo (auto de infração), com defesa, recursos e todos os meios postos à disposição do contribuinte.

Relata que o término do processo administrativo se dá pela notificação ao sujeito passivo do seu julgamento final ou com a constituição definitiva do crédito, no caso dos autos, em 09/01/2014.

De outro lado, defende que não há se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no desiderato de reformar a decisão de primeiro grau, para permitir o regular trâmite do feito.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário, julgando extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
10/02/2017
, Ação de Execução Fiscal no 3019-15.2017.811.0041 em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S.A.
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 35.266,37
(trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), inscritos na
CDA no 1419884
.

De início, esclareço que a certidão de dívida ativa – CDA discutida nestes autos é oriunda do ISSQN.

Cumpre destacar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2.
Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último
.

(N.U 1009791-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (destaquei)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA –
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO
–
DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível
. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo. Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). (destaquei)

Portanto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou a data da entrega da declaração.

Extrai-se dos autos o crédito tributário cobrado na CDA e seu respectivo vencimento:

·

CDA no
1419884
- início do prazo prescricional em 15/02/2007 – Prescrição em 15/02/2012;

Logo, considerando que a ação foi protocolada em
10/02/2017
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito –
15/02/2012
–, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - RELATÓRIO SEM O NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO – MÉRITO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte. Se a ação de EXECUÇÃO FISCAL foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.
No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição
.
(N.U 0049704-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a prescrição do crédito tributário, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021